Tribunal: STF
Processo: HC 241332
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DE RÉU PRESO. QUESTIONAMENTO POR OFICIAL DE JUSTIÇA QUANTO AO DESEJO DO RÉU EM RECORRER. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. ART. 392, INC. I, DO CPP. OBSERVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 900.658/SC (e-doc. 2, p. 252-256).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 2 meses de detenção e 25 dias de prisão simples, ante o cometimento das infrações previstas nos arts. 147, caput (ameaça), do Código Penal, em contexto de violência doméstica, e 21 do Decreto-Lei nº 3.688, de 1941 (vias de fato). Ausente a interposição de recurso de apelação, a condenação transitou em julgado em 07/03/2022. 



    3. Após o trânsito em julgado do título condenatório, o paciente constituiu nova defesa técnica, que interpôs recurso de apelação em 28/06/2023. O recurso não foi recebido pelo Juízo de origem, considerada a intempestividade (e-doc. 2, p. 118-119). 



    4. Recurso em sentido estrito teve o provimento negado pelo Tribunal de Justiça, seguindo-se o citado habeas corpus perante o STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da certificação de trânsito em julgado da condenação. Alega que o paciente, ao ser intimado da sentença, não foi indagado pelo oficial de justiça sobre o desejo de recorrer. Aduz que, à época, o paciente era assistido pela Defensoria Pública, que deixou transcorrer o prazo recursal sem o protocolo de irresignação. Diz caracterizada nulidade absoluta. 



    6. Busca o reconhecimento das nulidades arguidas, determinando-se o prosseguimento do recurso de apelação interposto pelo paciente.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Eis o que constou do acórdão alusivo ao Recurso em Sentido Estrito, cujo provimento foi negado pelo Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Desembargador Relator: 



    “O pleito, contudo, não comporta acolhimento. 



    É cediço que a admissibilidade dos recursos está condicionada ao preenchimento de determinados requisitos, "para que a utilização das vias recursais não se transforme em instrumento de abuso de direito ou de mera satisfação de curiosidade acadêmica" (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 21. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Atlas, 2017. p. 966). 



    São pressupostos objetivos o cabimento, a tempestividade, a inexistência de fatos impeditivos e a motivação, e subjetivos a legitimidade e o interesse recursal/sucumbência. Conforme estabelece o art. 593, caput, do Código de Processo Penal, "caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias", contados a partir da data da última intimação (art. 798, § 5º, "a", ambos do Código de Processo Penal), seja do acusado ou do seu defensor. 



    Na hipótese, em 25/2/2022, o recorrente foi intimado pessoalmente da sentença condenatória, bem como posto em liberdade. Embora tenha deixado de se manifestar expressamente acerca do desejo de recorrer da decisão, assinou o documento (Evento 53, ALVSOLTURA2, autos originários). 



    Ressalta-se que, à época, Gilmar era assistido pela Defensoria Pública, a qual foi devidamente intimada do ato decisório, contudo, deixou transcorrer o prazo para apresentação do respectivo recurso (Eventos 55 e 56, autos originários). 



    Certificado o trânsito em julgado, em 3/3/2022 para a acusação, e em 7/3/2022 para a defesa (Evento 57, CERT1, autos originários), posteriormente, em 28/6/2023, o recorrente constituiu novo patrono que interpôs o respectivo recurso de apelação, isto é, mais de 1 (um) ano após a decisão tornar-se definitiva (Evento 63, APELAÇÃO1, autos originários). 



    Considerando o lapso temporal transcorrido, quando já ultrapassado - em muito - o quinquídio legal, inegável a sua intempestividade. 



    Nada obstante alegue a defesa que "não houve preclusão, diante da ausência da coleta da manifestação do condenado a respeito do desejo de apelar" (Evento 72, RAZRECUR1, fl. 3, autos originários), como bem pontuou a Promotora de Justiça em sede de contrarrazões, "todas as garantias processuais ao exercício do direito de defesa do recorrente foram observadas, tendo ele conhecimento de que poderia ser interposto recurso de apelação, haja vista que os termos constam no documento de alvará de soltura" (Evento 77, PROMOÇÃO1, autos originários). 



    A propósito, registra-se que inexiste previsão legal quanto à necessidade de indagar o acusado, ao ser intimado da sentença condenatória, sobre o desejo de recorrer.” (e-doc. 2, p. 166; grifos nossos)



    10. O STJ, ao apreciar as matérias, assentou a inexistência de ilegalidade a ser reparada, destacando tanto a intimação pessoal do paciente quanto da defesa que o patrocinava à época: 



    “Sem razão a defesa. 



    Nos termos acima expostos, tanto o paciente como a Defensoria Pública foram intimados pessoalmente da sentença condenatória, sem que tenha sido interposto recurso no prazo legal. 



    Ressalte-se que, prevista no art. 392 do Código de Processo Penal, a intimação pessoal do réu preso é exigida para a ciência do teor da sentença condenatória proferida, o que efetivamente ocorreu no caso concreto. 



    Com efeito, conforme jurisprudência desta Corte, não há previsão legal no sentido de que o réu deva ser questionado sobre a intenção de recorrer no momento da intimação da sentença. 



    (...)



    Vale salientar também que não se acolhe a alegação de deficiência da defesa técnica fundada unicamente no argumento de ausência de interposição de recursos. A respeito, conforme orientação uníssona desta Corte Superior, "[e]m obediência ao princípio da voluntariedade recursal, inexiste nulidade pelo simples fato de que o advogado que assistia o paciente à época não interpôs recursos contra o acórdão proferido em sede de Apelação Criminal.”(...).” (e-doc. 2, p. 254; grifos nossos)



    11. De fato, consoante consta das peças acostadas aos autos, o paciente foi intimado pessoalmente do pronunciamento condenatório, ocasião em que foi cumprida também a determinação de soltura (e-doc. 2, p. 208-210), bem assim, intimada a Defensoria Pública, observadas as respectivas prerrogativas legais. 



    12. Sendo esse o quadro estabelecido pelas instâncias antecedentes, não verifico qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Os pronunciamentos encontram-se em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, nos termos do art. 392, inc. I, do Código de Processo Penal, o réu preso deverá ser intimado pessoalmente da sentença condenatória, não havendo, contudo, como alega o impetrante, previsão legal que torne cogente arguir ao preso se pretende apelar. Vale ressaltar, ademais, que a não interposição de recurso de apelação pela Defensoria Pública não revela qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, considerado o princípio da voluntariedade recursal, expresso no art. 574, caput, do Código de Processo Penal, a versar que “os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos, de ofício, pelo juiz”. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes, demonstrativos da jurisprudência da Corte quanto aos temas: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DE RÉU PRESO NÃO VERIFICADA. QUESTIONAMENTO POR OFICIAL DE JUSTIÇA QUANTO AO DESEJO DO RÉU EM RECORRER. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    2. O réu preso deverá ser intimado pessoalmente da sentença condenatória (CPP, art. 392, inciso I), mas não há previsão legal que torne cogente arguir ao preso se pretende apelar; tampouco demonstra-se indispensável à formalidade do ato que o mandado de intimação seja acompanhado de um termo de apelação. Precedentes. 



    3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 212.375-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2022, p. 18/11/2022; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RÉUS E DEFENSOR CONSTITUÍDO REGULARMENTE INTIMADOS DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DO MANDADO DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA SER ACOMPANHADO DE TERMO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ORDEM DENEGADA. 



    1. Os réus e o defensor constituído foram regularmente intimados da sentença penal condenatória. 



    2. A não interposição de apelação não equivale à ausência de defesa, porquanto o defensor constituído ofereceu embargos de declaração à sentença penal condenatória em tempo hábil. Ausência de recurso que se situa no âmbito da estratégia de defesa delineada pelo defensor constituído, dada a voluntariedade recursal. 



    3. Não há qualquer dispositivo legal que determine a necessidade de o mandado de intimação de sentença condenatória ser acompanhado de um termo de apelação. Ausência de constrangimento ilegal. 4. Negado provimento ao writ.”



    (HC nº 93.120/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 08/04/2008, p. 27/06/2008; grifos nossos)



    “Habeas Corpus. 2. Alegação de nulidade em razão da não interposição de recurso pela Defensoria Pública contra o acórdão que negou provimento à apelação. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Princípio da voluntariedade dos recursos 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 104.166/, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/02/2011, p. 01/03/2011; grifos nossos)



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO. INTIMAÇÃO PESSOAL. MANIFESTAÇÃO DO DESEJO DE APELAR. 



    I. - O réu preso deverá ser intimado pessoalmente da sentença condenatória (CPP, art. 392, inciso I), mas inexiste previsão legal que obrigue que o preso se manifeste obrigatoriamente sobre se pretende apelar ou que o mandado de intimação deva ser acompanhado de um termo de apelação. 



    II. - H.C. indeferido.”



    (HC nº 75.281/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 12/08/1997, p. 19/09/1997; grifos nossos)



    “Habeas corpus. Não-ocorrência de ausência ou de deficiência de defesa. - Inexistência, no caso, de ausência de defesa, uma vez que ela foi produzida, não se tendo provado que, por deficiência dela em face das circunstâncias, tenha sido o ora paciente prejudicado (súmula 523), - A jurisprudência desta Corte, de há muito e reiteradamente, tem entendido (a título de exemplo, no RE criminal 89.965, RHC's 59.765, 59.888, 61.716, 66.032, HC's 58.696 e 70.725) que a Defensoria Pública, devidamente intimada, não tem o dever de recorrer, dada a regra da voluntariedade do recurso. "Habeas corpus" indeferido.”



    (HC nº 82.053/PR, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 20/08/2002, p. 13/09/2002; grifos nossos)



    13. Ademais, consta dos autos que foi extinta a pena aplicada ao paciente, pelo integral cumprimento, com fundamento no art. 109, da Lei n. 7.210, de 1984 (e-doc. 2, p. 180). Nos termos do verbete nº 695 da Súmula do Supremo, “não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”, uma vez que não subsiste ameaça ou lesão ao direito de locomoção (art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal).



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator